Tribunal: STF
Processo: RE 338453
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Embargos de declaração
conhecidos como agravo regimental. Condenação aos ônus da
sucumbência com relação a beneficiários da Justiça gratuita.
- Esta Corte já firmou o entendimento de que contra
decisão monocrática como a ora recorrida não cabem embargos de
declaração que, no entanto, devem ser conhecidos como agravo
regimental.
- Têm razão em parte os agravantes.
- Com efeito, sendo eles beneficiários da Justiça
gratuita, devem eles ser condenados aos ônus da sucumbência, com a
ressalva de que essa condenação se faz nos termos do artigo 12 da
Lei 1.060/50 que, como decidido por esta Corte no RE 184.841, foi
recebido pela atual Constituição por não ser incompatível com o
artigo 5º, LXXIV, da Constituição.
Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental,
a que se dá provimento em parte.